Tribunal: TJSP
Processo: 1008861-23.2023.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória. Inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito. Dívida quitada. Sentença de procedência. Cancelamento determinado. Condenação por danos morais. Inconformismo do banco réu. Sem razão. Típica relação consumerista. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Demandado não se desincumbiu de comprovar os fatos impeditivos, modificativos e

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória. Inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito. Dívida quitada. Sentença de procedência. Cancelamento determinado. Condenação por danos morais. Inconformismo do banco réu. Sem razão. Típica relação consumerista. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Demandado não se desincumbiu de comprovar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor. Inexigibilidade do débito configurada. Dano moral in re ipsa. Valor adequado da condenação. Observação devida quanto aos honorários advocatícios sobre o valor da condenação e não da causa. Precedente do STJ. Apelo desprovido, com observação.